Tribunal: TJMT
Processo: 0034734-04.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034734-04.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CONCEICAO ALVES DE MEDEIROS - CPF: 821.062.741-49 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS - CPF: 049.312.861-19 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
PLEITOS ABSOLUTÓRIOS DE AMBOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DAS AUTORIAS DELITIVAS – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM A ACUSAÇÃO DE QUE OS APELANTES COMERCIALIZAVAM ENTORPECENTES E ESTAVAM ASSOCIADOS – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
APELO PROVIDO.

–
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas;

–
Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação aos acusados, remanescendo dúvidas e incertezas dos seus envolvimentos com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Apelo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS

CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
e
CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 0034734-04.2019.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
condenou o primeiro
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art.

33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 1200 dias-multa,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato e,
a segunda
, pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº. 10.826/03
, a reprimenda de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime
semiaberto
e
01 (um) ano de detenção
, no regime aberto, além do pagamento de 1210 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.

Ainda, no decorrer da instrução, foi
julgada
extinta a pun
ibilidade
do codenunciado
CLÁUDIO CÉSAR BENEDITO DOS SANTOS
pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas, associação para o tráfico
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, em decorrência da sua
morte

[ID 169532179].

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 169532233
, a apelante
CONCEIÇÃO

req
uer a
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.
N’outro sentido, s
e mantida a condenação,
almeja
o

reconhecimento

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3, ante o preenchimento de todos os requisitos,
com a consequente

fixação de
regime
de cumprimento de pena
mais brando.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 169532235
, a Defesa do réu
VICTOR CEZAR
aduz não estar comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.
Igualmente, pretende a
absolvição

da infração de associação para o narcotráfico
,
por
falta de provas do
animus
associativo.

Em contrarrazões aos recursos defensivos, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo por meio da petição de ID 169532238, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 179690652,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram
interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
e
CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades.

VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS, CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS
e o codenunciado
CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS
(falecido)
, foram denunciados pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006),
associação para o tráfico
(art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006),
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, da Lei nº. 10.826/03) e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, da Lei nº. 10.826/03), porque no dia
20/08/2019
, por volta das 16h30, na residência localizada na Rua Dourados, nº. 21, quadra 129, bairro Doutor Fábio II, nesta Capital, agindo em associação e dividindo atribuições,
tinham em depósito
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
02 (duas) porções de maconha, com peso de 22,68g (vinte e duas gramas e sessenta e oito centigramas)
, bem como possuíam irregularmente arma de fogo e munições de uso permitido [um revólver calibre .38 e 14 munições compatíveis] e 07 munições de uso restrito

[calibre .40], tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Denúncia, ID 169531695, Págs. 7-11).

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I –
DOS
PLEITOS ABSOLUTÓRIOS
DOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO FORMULADOS EM PROL DE AMBOS OS RECORRENTES:

Em suas razões recursais, tanto
CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS
quanto
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
almejam a absolvição dos
crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, com base na
máxima jurídica
in dubio pro reo,
sob o argumento de que
as provas dos autos são insuficientes para comprovar seus envolvimentos com a mercancia espúria de narcóticos e com a suposta associação voltada para essa finalidade.

Com efeito, a
pós um minucioso exame dos elementos probatórios jungidos aos autos,
percebo que o veredito condenatório merece ser reformado
.

Extrai-se do caderno processual que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos suspeitos
Claudio Cesar Benedito dos Santos
e do seu filho, ora apelante,
VICTOR CEZAR
, a equipe policial, já no endereço declinado na ordem judicial, deparou-se com o casal,
Claudio
e
Conceição
, ocasião em que
Victor
não se encontrava no imóvel. Os investigadores de polícia iniciaram as buscas e localizaram a quantia de R$6.687,00, do qual o valor de R$387,
00 estava
na mercearia de propriedade do casal [anexo à residência] e o restante do numerário no guarda-roupa da
CONCEIÇÃO
, local também que foram apreendidas catorze munições calibre .38, sete munições calibre .40 e um revólver calibre .38; além de duas porções pequenas de maconha.

Ainda,
segundo narrado no boletim de ocorrência

“quando perguntado sobre os materiais encontrados durante as buscas, Conceição afirmou que pertenciam a Claudio César, e com relação ao dinheiro não souberam dizer a procedência, mas é importante destacar que Claudio Cesar é aposentado com um salário mínimo e sua esposa administra a mercearia acima citada que foi aberta a menos de um ano, fontes de rendas essas que não condizem com o padrão de vida observado pelos investigadores. Durante investigações, recebemos informações de que Claudio Cesar é membro do alto escalão da facção criminosa denominada Comando Vermelho e que apesar de suas limitações físicas, ele exerce forte influência no crime organizado, inclusive utilizando sua mulher Conceição e filho Victor Cesar na prática de crimes como tráfico de drogas. Diante dos fatos, Conceição Alves de Medeiros foi conduzida a esta especializada para devidas providências. Vale ressaltar que o suspeito Claudio Cesar, que já cumpre prisão domiciliar, não foi conduzido devido a sua limitação física por se tratar de um portador de necessidades especiais, tetraplégico, limitação essa usada por ele para conseguir benefícios com a Justiça. Relatamos também que Marcelo Natalino Almeida Figueiredo, que se apresentou como funcionário do casal, prestador de serviços gerais na residência, foi conduzido para checagem e liberado as 18:30 deste mesmo dia”
(ID 169531695, pág. 25).

É dos autos que os investigadores
Antônio Pinto de Figueiredo
e
Adão José dos Santos
elaboraram um relatório, datado de
19/08/2019
[dia anterior ao cumprimento da ordem judicial], cujo documento trouxe que, após recebimento de informações de que o suspeito “
César Gordo
” e seu filho
Victor Cezar
estariam guardando em sua residência drogas e armamentos; a equipe investigativa deslocou-se até o endereço, conversou com vários moradores, os quais afirmaram que suspeitavam que o domicílio de “César Gordo” de fato poderia ser utilizado para armazenamento de armas e substâncias proscritas, tendo em vista a movimentação de indivíduos no local. Em continuidade às diligências, os investigadores de polícia descreveram no aludido relatório que realizaram vigilância naquele logradouro e confirmaram os relatos dos moradores das imediações, porém não conseguiram abordar pessoas que frequentavam aquela residência; destacando, ainda, a existências de várias passagens policiais do “
Cesar Gordo
”; agregando ao final do documento a sugestão à autoridade policial representar pela busca e apreensão. [ID 169531695, págs. 59-63].

E sobre a prova testemunhal produzida em desfavor dos apelantes,
o investigador de polícia
Adão José dos Santos
,
em juízo
, discorreu que participou da investigação que resultou na elaboração do relatório policial com o qual foi solicitado judicialmente a busca; além disso também se fez presente no dia do cumprimento dessa ordem. Acerca das investigações pretéritas, pontou que a Polícia Civil recebeu informações de que na casa do “
César Gordo
” estava ocorrendo o armazenamento de narcóticos e armas; o que motivou a realização de diligências no bairro, descoberta do endereço do
“César Gordo
” e como ele, o filho e a esposa eram conhecidos na DRE (Delegacia Especializada de Entorpecentes), foi confeccionado um relatório e o delegado representou pela busca domiciliar.

Rememorou que durante o cumprimento do mandado, foram localizados um revólver calibre .38, catorze munições calibre .38, munições calibre .40, a quantia de R$6.300,00 (Seis mil e trezentos reais), todos dentro do guarda-roupa; e na sala de estar, duas porções de maconha; acrescentando que estavam na casa apenas o “
César Gordo
”, a esposa (
Conceição
) e outro rapaz, que segundo os suspeitos trabalhava na residência. Questionado acerca das denúncias recebidas, esclareceu que informavam que “
César Gordo
” e o filho dele (
Victor
) estavam armazenando fuzil e narcóticos naquela residência, ressaltando que é de conhecimento da Polícia que “
César Gordo
” é integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho e tinha sido alvo em várias operações.

Perguntado especificamente sobre o envolvimento da apelante
CONCEIÇÃO
nos delitos, segundo as palavras de
Adão
, “
“nós temos informações que ela é ligada ao tráfico, o marido dela é tetraplégico, ele não movimenta; a informação que tem, que
quem auxilia ele é o filho e a esposa
, por isso ela foi presa em outras datas, em outras operações nossas, com bastante drogas na residência, e ela também foi presa, porque ele não se movimenta, ele fica só deitado; quem auxilia é a esposa e os filhos, essa é a informação que nós temos, inclusive, durante as outras investigações passadas foi provado isso e eles foram presos”.
Asseverou ainda, que a
Conceição
afirmou à guarnição que o entorpecente, o revólver e o dinheiro pertenciam ao marido “
César Gordo
”, o qual, segundo ela, seria usuário de maconha. Por derradeiro, discorreu que o relatório foi elaborado em desfavor do pai e do filho, contudo,
Victor
não estava no imóvel no momento do cumprimento da ordem judicial. [
Relatório de mídias, ID 169532188].

Por seu turno, o
investigador de polícia
Antônio Pinto de Figueiredo
, sob o crivo do contraditório, sustentou que após informações recebidas, juntamente com seu colega de farda
Adão
, realizaram diligências, as quais aliada ao fato de “
César Gordo
” ser indivíduo conhecido na DRE por envolvimento com narcotráfico, confeccionaram um relatório e a autoridade policial representou pela busca e apreensão. Destacou que as informações traziam que na residência havia armas de “
grosso calibre
” (sic) pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho” e indicavam os nomes de “
César Gordo
” e seu filho (
Victor
), sendo o primeiro integrante dessa citada organização criminosa.

Prossegue asseverando que nas buscas foram encontradas duas porções de maconha, as quais, segundo “
César Gordo
”, eram para seu consumo pessoal, sendo apreendidas na sala de estar, local em que ele se encontrava deitado em uma maca; ainda apreendidos naquele imóvel dinheiro e arma de fogo dentro de um guarda-roupa, sendo parte do dinheiro localizado na mercearia anexa à casa. Pontuou que não conhecia o recorrente
Victor
, apenas seu veículo estava estacionado na frente ao imóvel, com seus documentos pessoais; e em relação à acusada
Conceição
, disse que o marido dela, por ser uma pessoa deficiente, que não mexe, não tem como agir sozinho, e ela como proprietária da casa, tem conhecimento do que se passa no local, assim como da existência das munições e armas que estavam escondidas no guarda-roupa.

Continuou seus relatos aduzindo que “
César Gordo
” disse à guarnição que era viciado em drogas e que o dinheiro seria proveniente da venda de produtos da mercearia, assim como a arma destinada para sua segurança, pois se sentia ameaçado por algum inimigo, sem especificar a pessoa; destacou, ao final, que “
César Gordo
” não “
trabalha
” com “
boca de fumo
” e sim com grandes quantidades de entorpecentes; embora nessa operação tenha sido apreendida apenas duas porções devidamente embaladas, desprovidas de materiais comumente ligados ao consumo de drogas.
[Relatório de mídias, ID 169532188].

O
policial civil

Bruno Monti
, em sede judicial, detalhou que participou apenas do cumprimento do mandado de busca domiciliar e, no imóvel, foram encontrados revolveres, munições, duas porções de maconha, dinheiro no armário do quarto da esposa do “
César”
(
Conceição
), mais de seis mil reais. Destacou que, segundo seus colegas de farda, o alvo dessa ordem judicial seria o “
César Gordo
”. Asseverou que na residência além do
Cláudio Cesar
, estava sua companheira e um funcionário, destacando que o casal informou que o entorpecente pertencia ao
Claudio
, para seu uso pessoal, assim como a arma para garantir sua proteção. Questionado sobre os itens apreendidos, aduziu que os objetos estavam em um armário e “
se ela (Conceição) sabia ou não, não sei dizer”
(sic), ressaltando que estavam de fácil acesso.
[Relatório de mídias, ID 169532188].

E quando interrogada em juízo,
CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS
negou envolvimento com a narcotraficância, esclarecendo que quando os policiais chegaram para o cumprimento de mandado de busca domiciliar em nome do
César
e do filho dele
Victor
, a questionaram acerca da existência de drogas, informou que havia para consumo pessoal do seu companheiro; explicando ainda que parte do dinheiro era proveniente da venda de um salão de beleza que possuía e o restante oriundo da mercearia que o casal mantinha anexa ao lar. Disse que embora seu companheiro
Claudio César
fosse tetraplégico e dependia da sua ajuda para tudo, não o auxiliava no consumo de drogas, tarefa essa desempenhada pelo seu enteado, que morava próximo à residência e não estava no local no momento da operação policial. Disse, por fim, que havia um revólver calibre .38 e munições dessa espécie no imóvel.

[Relatório de mídias, ID 169532188].

O recorrente
VICTOR CÉZAR SIEWERDT DOS SANTOS
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, discorreu que não residia na casa do seu pai
Cláudio César
; sequer tinha conhecimento da existência de drogas, arma e munições encontradas na casa do seu genitor; ressaltando que seu pai assumiu a propriedade dos narcóticos, destinados para consumo pessoal. [Relatório de mídias, ID 169532188].

O codenunciado
CLÁUDIO CÉSAR BENEDITO DOS SANTOS
(já falecido), judicialmente, assumiu sua condição de usuário de drogas. Sobre a dinâmica dos fatos disse que os policiais foram atendidos por sua esposa e, durante as buscas, informou à guarnição o local em que estava a maconha, destinada para seu uso. Assumiu também a propriedade da arma de fogo calibre .38, a qual adquiriu na rua com os “
guris”
(sic) para sua proteção, visto que já sofreu atentado de morte; agregando, por fim, que o dinheiro apreendido era proveniente da venda do salão de beleza da sua companheira. (Relatório de mídias, ID 169532188).

No cenário posto, embora seja possível cogitar que
CONCEIÇÃO
e
VICTOR CÉZAR
estiv
essem envolvidos nos negócios espúrios entabulados por um dos alvos do mandado de busca e apreensão, o codenunciado
Cláudio César
, vulgo “
César Gordo
”, certo é que inexistem provas seguras e consistentes acerca dos seus envolvimentos no tráfico ilícito de entorpecentes ou mesmo a integração à associação criminosa, sobretudo porque não há nenhum elemento, nem mesmo prova testemunhal, que os vincule ao narcotráfico ou à
societas criminis
em questão.

Os depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pelas investigações e pelo cumprimento da ordem judicial [mandado de busca e apreensão em nome dos suspeitos
Claudio Cesar Benedito dos Santos
e
Victor Cezar Siewerdt dos Santos
] não constituem provas suficientes do envolvimento dos apelantes
CONCEIÇÃO
e
VICTOR
no comércio ilícito de entorpecentes, porquanto tais testemunhas apenas alegaram que a Polícia Civil recebeu informações indicando que “
César Gordo
” [conhecido no meio policial por envolvimento em condutas criminosas] e seu filho
Victor
estavam armazenando armamentos e drogas, derivando daí a conclusão de que estariam envolvidos com o narcotráfico e associados para a prática reiterada do comércio malsão.

Não desconheço a probabilidade de os apelantes efetivamente terem concorrido para a prática dos delitos descritos na denúncia, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que
reúne meros indícios
de que estavam os apelantes comercializando entorpecentes e associados com
Cláudio César
– o qual segundo os relatos dos investigadores de polícia seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”; os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual os crimes previstos na Lei nº. 11.343/06 são punidos, dada à natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por tais delitos deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação aos apelantes
CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS
e
VICTOR CÉZAR SIEWERDT DOS SANTOS
não há prova insofismável acerca das práticas delitivas narradas na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado, dúvidas e incertezas acerca dos seus envolvimentos com a traficância de narcóticos e a associação criminosa que a promovia.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte de Justiça em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.
A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...).”
(N.U. 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO
. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O PACIENTE ESTAVA NA RESIDÊNCIA DE TRAFICANTE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MERA PRESUNÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
Impõe-se a absolvição do apelante, em homenagem ao axioma jurídico in dubio pro reo, se ele não foi flagrado em ato de mercancia de drogas ilícitas, sequer portava qualquer substância proibida no momento da abordagem, e inexistente prova de que tivesse concorrido para o Tráfico, revelando-se inidôneo como meio de prova, o mero

fato de que estivesse na residência de traficante no momento em que foi abordado.
(N.U 0007873-39.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) – destaquei.

Por conseguinte, considerando a precariedade da prova existente em desfavor dos apelantes, e tendo por premissa que
somente a certeza e a verdade real autorizam a prolação de um veredito condenatório, de rigor a
aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
para
absolver

CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS
e
VICTOR CÉZAR SIEWERDT DOS SANTOS

da imputação da prática dos crimes previstos
nos
artigos 33,
caput
, e
35 da Lei n.º 11.343/2006
, com fulcro no art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Lado outro, em relação à recorrente
CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS
, destaco, por oportuno, que subsiste em seu desfavor tão somente a condenação pelo delito do art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, motivo pelo qual mantenho a reprimenda de
01 (um) ano de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Isso porque, é cediço que o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, logo, para sua caracterização, não importa o resultado concreto da atuação do agente, sendo suficiente o comportamento de possuir/manter sob sua guarda a arma de fogo e/ou munições, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, tendo em vista que a norma do art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 visa tutelar a segurança pública e a paz social, não demanda, para a tipificação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.

In casu
, a prova oral judicializada, mormente os depoimentos dos policiais civis, assim como as declarações da apelante
CONCEIÇÃO
assumindo plena ciência do artefato e munições no interior da sua residência, já são o bastante para configurar o aludido ilícito penal.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS
e
VICTOR CÉZAR SIEWERDT DOS SANTOS
nos autos da ação penal n.º 0034734-04.2019.8.11.0042, oriunda do d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, p
ara
absolvê-los
quanto aos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, cumpre realçar em relação à apelante
CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS
, que
subsiste em seu desfavor a condenação pelo delito do art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, à pena de
01 (um) ano de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a qual não foi objeto de impugnação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023